Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018315-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WENDERSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 625.117.763-24 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA DE NOVA MUTUM - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE VIOLÊNCIA POLICIAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, ALEGAÇÃO DE USUÁRIO E CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, “
COM OU SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
” – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA

- SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO – ARESTO DO TJMT – ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM HC – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÕES DO STJ E TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS [C
LORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA
] – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] –

PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL - TEMA 506 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO FIXADA APENAS PARA A MACONHA – VARIEDADE DAS DROGAS E FORMA DE ACONDICIONAMENTO
[PORÇÕES INDIVIDUAIS DE CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA ESCONDIDAS EM BURACOS E DENTRO DE UM TIJOLO]
– DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – PRESUNÇÃO DE USO AFASTADA - CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STJ – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE -

ORDEM DENEGADA
.

Se a matéria relativa à nulidade da busca domiciliar não foi suscitada em primeiro grau de jurisdição, o exame da pretensão diretamente pelo Tribunal configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC n. 910.324/SP).

A tese de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (TJMT, HC nº 1024705-62.2023.8.11.0000),
sem prejuízo de valoração do fato e caracterização de denunciação caluniosa.

O
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para “
o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
” (STJ, AgRg no HC nº 871.434/MG).

“
A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção
” (TJMT, HC nº 1003575-89.2018.8.11.0000).

A diversidade [maconha e cloridrato de cocaína] e a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais], somadas à reiteração delitiva, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 655508/RS).

“
Diante da análise das circunstâncias em que o indiciado foi surpreendido, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a natureza das substâncias (maconha e cocaína) e as condições em que as drogas foram encontradas, presumem o envolvimento do paciente no comércio de entorpecentes, o que ressalta o perigo de sua liberdade
” (TJMT, HC nº 1004769-17.2024.8.11.0000).

“
Será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do Tema 506, com repercussão geral (RE nº 635.659).

A variedade das drogas e a forma de acondicionamento [porções individuais de cloridrato de cocaína e maconha escondidas em buracos e dentro de um tijolo] evidenciam a destinação mercantil e permitem afastar a presunção relativa de posse de entorpecente (STF, RE nº 635.659).

A reiteração delitiva do paciente recomenda a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, AgRg no RHC nº 166.975/RJ).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018315-42.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DRA. CAROLINA RENEÉ PIZZINI WEITKIEWIC – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): WENDERSON BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WENDERSON BARBOSA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (PJE nº 1002990-60.2024.8.11.0086), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 224534197 – fls. 57/62).

A impetrante sustenta que: 1) “
inexistia situação de urgência que justificasse o ingresso policial em domicílio ao arrepio de autorização judicial
”, razão pela qual a busca domiciliar seria nula; 2) o paciente teria sido agredido pelos policiais militares,

a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente é usuário de “
maconha e cocaína (drogas apreendidas), razão pela qual a quantidade [...] e variedade das drogas, na hipótese dos autos, não é indicativa do comércio de drogas
”, nos termos do Tema 506 decidido pelo c. STF, em repercussão geral (RE nº 635.659); 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva. Subsidiariamente, outorgada liberdade provisória mediante aplicação de “
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do CPP
” (ID 224534192), com documentos (ID 224534197).

O pedido liminar foi indeferido (ID 225755669).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Razões de impetração. 1. Sustenta o impetrante que a busca domiciliar realizada na residência do paciente é ilegal, haja vista que o ingresso policial ocorreu sem o seu consentimento e desprovido de autorização judicial. Improcedência. A abordagem policial iniciou em via pública e foi motivada tanto por informações recebidas pela equipe de investigação, como pelo fato do paciente ter empreendido fuga ao avistar a Guarnição da Polícia Militar, fator este que ensejou o início do flagrante. Logo, diante da situação de flagrância, não há que se falar em ilegalidade, o que se extrai da própria excepcionalidade constitucional. 2. Aduz que o custodiado foi vítima de tortura pelos policiais militares, no momento da abordagem policial, fator este que enseja na ilegalidade da prisão em flagrante. Improcedência. No auto de prisão em Flagrante, foi realizado exame de corpo de delito, o qual concluiu que o flagranteado, Wenderson Barbosa da Silva, não apresentava lesão corporal recente, além disso o próprio custodiado declarou não ter nenhum tipo de lesão ou marca em seu corpo, não havendo, portanto, indícios, ainda que mínimo, indicando que o paciente tenha sofrido agressões durante a abordagem policial. 3. Pontua ainda que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal ao ser mantido preso preventivamente, por meio de uma decisão que carece de fundamentação idônea. sendo suficiente no presente caso as aplicações das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecente apreendido. Paciente tem em seu desfavor outras investigações criminais pelo crime de tráfico de entorpecentes o que demonstra sua recalcitrância delitiva e justifica a necessidade do claustro cautelar. Insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 233544171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 22.6.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] No caso dos autos, há a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constatados através do boletim de ocorrência, do depoimento do condutor e demais testemunhas, do auto de apreensão e demais documentos. O flagrado foi preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...] A culpa do custodiado será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada aos delitos, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem pública e a necessidade para se assegurar a aplicação da lei penal impõem a custódia cautelar. Considera-se sobretudo o material apreendido em sua posse (12 pinos contendo substância análoga a cocaína, 11 porções de maconha, conforme termo de apreensão ao Id. 159942556), bem como a sua forma de acondicionamento - em buracos e dentro de tijolo, a evidenciar a pretensão de ocultamento e afastar a noção de que os entorpecentes se destinavam ao consumo, conforme alegado pela defesa técnica -, que demonstra a traficância por parte do flagrado e a necessidade de resguardar a ordem e saúde pública. No caso, destaco que a prisão cautelar do custodiado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, valendo ressaltar a quantidade e diversidade de droga apreendida, o que demostra a nocividade da conduta delitiva atribuída ao custodiado. [...]. E principalmente, analisando a vida pregressa do custodiado, verificam-se diversas ocorrências anteriores, inclusive tendo sido posto em liberdade há poucas semanas após ser detido em flagrante delito, igualmente a esta oportunidade, pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra que o flagrado tem sua conduta voltada para a prática delitiva. Constam também na folha de antecedentes criminais do custodiado os processos nºs 1002367-93.2024.8.11.0086 (tráfico de drogas – Nova Mutum), 1002367-93.2024.8.11.0086 (cumprimento de mandado de prisão, denunciado por tráfico de drogas em Goiânia/GO). A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”. Deste modo, por todos esses elementos, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos delitos, visando resguardar a ordem e saúde públicas, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa. Vale anotar, também, apenas ad argumentandum, que a jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese. Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado Wenderson Barbosa da Silva
.” (Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de Direito - ID 224534197 – fls. 57/62)

Em 18.7.2024, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1003397-66.2024.8.11.0086).

Em 19.7.2024, o Juízo singular determinou a notificação do paciente (PJE nº 1003397-66.2024.8.11.0086).

Na mesma data [19.7.2024], o paciente foi notificado (PJE nº 1003397-66.2024.8.11.0086).

Em 29.8.2024, o paciente apresentou defesa prévia, oportunidade na qual reservou
“o debate pormenorizado do mérito em momento processual mais oportuno, qual seja, por ocasião da apresentação das alegações finais, quando será demonstrada a improcedência da denúncia”
, não suscitando preliminares

(PJE nº 1003397-66.2024.8.11.0086).

Em 11.9.2024, o Juízo singular indeferiu pedido revogatório por entender que não há “
qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os fundamentos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço”

(PJE nº 1003397-66.2024.8.11.0086).

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 30.10.2024 (PJE nº 1003397-66.2024.8.11.0086).

Pois bem.

A matéria relativa à nulidade da busca domiciliar não foi suscitada em primeiro grau de jurisdição, seja em defesa prévia ou em pedido revogatório da custódia, de modo que o exame da pretensão diretamente pelo Tribunal configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC n. 910.324/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2024, p. 20.5.2024).

Note-se que a própria Defesa do paciente manifestou interesse em impugnar a denúncia após o encerramento da instrução processual, em sede de alegações finais, razão pela qual
“o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória [...] pela via estreita do habeas corpus”
(STJ, AgRg no HC n. 785.658/ES, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.4.2024, p. 18.4.2024).

A propósito, segue-se julgado deste e. Tribunal:

“Se a tese de ilegalidade das provas decorrentes da
busca

domiciliar
não foi examinada em primeira instância, sua análise direta por esta Corte, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria
supressão
de instância, vulnerando o princípio do juiz natural.”
(HC 1009258-97.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal, j. 22.5.2024, p. 27.5.2024)

Logo, a alegada nulidade não deve ser conhecida.

Quanto à ilegalidade do flagrante em razão de violência policial, essa pretensão encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (TJMT, HC nº 1024705-62.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.12.2023), sem prejuízo de valoração do fato e caracterização de denunciação caluniosa.

Não bastasse, o
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para “
o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
” (STJ, AgRg no HC nº 871.434/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2024).

De toda sorte, a aparente agressão física não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção
.” (HC nº 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018)

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 11 (onze) porções com massa de 8,578g (oito gramas e quinhentos e setenta e oito miligramas) de cloridrato de cocaína, 10 (dez) porções de 21,161g (vinte e um gramas e cento e sessenta e um miligramas) de maconha e um aparelho celular, na residência do paciente, localizada à rua das Mangubas, nº 574 W, bairro Parque do Sol, no município de Nova Mutum/MT, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra prisão em flagrante por tráfico de drogas no dia 19.5.2024 (PJE nº 1002368-78.2024.8.11.0086), e ação penal por tráfico de drogas (9ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/ nº 5120805-09.2023.8.09.0051).

A diversidade [maconha e cloridrato de cocaína] e a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais], somadas à reiteração delitiva, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Diante da análise das circunstâncias em que o indiciado foi surpreendido, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a natureza das substâncias (maconha e cocaína) e as condições em que as drogas foram encontradas, presumem o envolvimento do paciente no comércio de entorpecentes, o que ressalta o perigo de sua liberdade
.” (TJMT, HC nº 1004769-17.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – 19.3.2024)

Em seu turno, “
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do Tema 506, com repercussão geral (RE nº 635.659 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Todavia, a variedade das drogas e a forma de acondicionamento [porções individuais de cloridrato de cocaína e maconha escondidas em buracos e dentro de um tijolo] evidenciam a destinação mercantil e permitem afastar a presunção relativa de posse de entorpecente, conforme decidido pelo c. STF na mesma ocasião:

“
[...] 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
. [...].” (RE nº 635.659 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica e contemporânea

do paciente [prisão em flagrante por tráfico de drogas - PJE nº 1002368-78.2024.8.11.0086/ ação penal por tráfico de drogas praticado em Goiânia/GO – nº 5120805-09.2023.8.09.0051], de modo a recomendar a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, AgRg no RHC nº 166.975/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024